Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746365-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Renato Aprigio Chacon Belmont Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Aprigio Chacon Belmont contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728733-62.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de ajuizada por RENATO APRIGIO CHACON BELMONT em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a recomposição do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em Recife - PE e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade, haja vista a agência do Banco do Brasil indicada no documento de ID 71733758 estar localizada naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos foi realizada no domicílio do autor, diretamente pela sua agência. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor de uma das varas cíveis da comarca de Recife/PE, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 20721747) alega o agravante, em breve síntese, ter ajuizado ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade anônima Branco do Brasil S/A, tendo pleitado a repetição de quantia a título de contribuição ao PASEP. Argumenta que a competência para processar e julgar a demanda originária é da Justiça comum do Distrito Federal, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois a sociedade anônima Banco do Brasil S/A tem sede em Brasília-DF. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF em relação ao processo principal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20721748 e Id. 20721749). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de instruir estes autos com as peças essenciais do processo originário, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo principal, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF remeteu os autos, em declinação de competência, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o objeto do recurso consiste na fixação do Juízo competente para o processamento de ação cuja causa de pedir diz respeito ao suposto dano experimentado pelo recorrente em razão da suposta ausência de atualização monetária regular das contribuições ao PASEP. O Juízo singular entendeu que o autor escolheu o foro de maneira aleatória, pois nenhuma das partes é domiciliada nesta Circunscrição Judiciária. Assim, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife-PE. Ocorre que a incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é elementarmente classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVIMENTO. 1. O critério para fixação da competência é territorial, portanto de natureza relativa, o que, sob pena de prorrogação, só pode ser arguida por meio de exceção, conforme disposição dos artigos 112 e 114 do CPC/73 e enunciado sumular no 33 do STJ, mormente em caso de existência de cláusula de eleição de foro. 2. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF. (Acórdão no 999742, 20150020333279CCP, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017, p. 77-79) (Ressalvam-se os grifos)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, mesmo que por via transversa, sob o argumento de que a relação firmada entre as partes é de consumo e a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. 2. Destarte, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, a princípio, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes, sendo o foro de eleição em outro Estado da Federação (Goiás), situação questionada e não dirimida no Juízo suscitado, a qual, portanto, só poderia ser impugnada pela parte executada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada à declinação de ofício de competência territorial. 4. Deste modo, resulta evidenciado que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício mesmo que por via transversa, intimando a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão no 995483, 07010188720168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017)” Além disso, a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília-DF, situação que, a princípio, permite que a recorrente ajuíze ação neste foro, nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Nesse sentido, examine-se o seguinte julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1248599, 07046967120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 53, III, "A" E 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. As relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. 2. Nos termos do artigo 53, III, alínea "a", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3. Consoante dispõe o artigo 64 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício (Inteligência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (artigo 65 do Codex), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1242734, 07254090420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Assim, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo, ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, os autos do processo devem permanecer no Juízo originário, ao menos no presente momento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator